Tribunal: TJPA
Processo: 0801418-61.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801418-61.2024.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALZIRA OLIVEIRA GOUVEA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150/STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMA 1300/STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. TEMA 1387/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação ajuizada por participante do PASEP, na qual se discutem alegados desfalques, ausência de correta atualização monetária e falhas na gestão de conta vinculada ao programa. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1300/STJ, afronta ao princípio da colegialidade e ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se o julgamento do Tema 1300/STJ impõe o sobrestamento do processo; e (iii) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória relacionada aos alegados desfalques na conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a falhas na prestação do serviço envolvendo contas individualizadas do PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa, conforme tese firmada no Tema 1150/STJ.

A legislação de regência do PASEP atribui ao Banco do Brasil a administração do programa, a manutenção das contas individualizadas e a operacionalização dos pagamentos, atualização monetária e juros incidentes sobre os valores depositados.

O Tema 1300/STJ não autoriza o sobrestamento automático e irrestrito de todas as demandas envolvendo contas PASEP, pois a controvérsia nele examinada restringe-se à distribuição do ônus da prova acerca da regularidade de determinados saques e pagamentos.

Superado o julgamento do Tema 1300/STJ, compete ao órgão jurisdicional aplicar a tese firmada ao caso concreto, inexistindo fundamento para paralisação processual quando a matéria repetitiva já se encontra definida.

O sobrestamento processual constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de dependência entre a controvérsia dos autos e questão repetitiva ainda pendente de definição, sob pena de violação à garantia constitucional da duração razoável do processo.

Nos termos do Tema 1387/STJ, o prazo prescricional da pretensão relativa a falhas na prestação do serviço em contas PASEP inicia-se com o saque integral do principal.

A incidência da prescrição pressupõe prova inequívoca da ocorrência e da data do saque integral do saldo principal da conta PASEP, ônus que incumbe à parte que suscita a prejudicial.

A ausência de comprovação do saque integral impede a definição do termo inicial do prazo prescricional e inviabiliza o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de contas individualizadas do PASEP.

O Tema 1300/STJ não impõe suspensão automática das ações envolvendo contas PASEP após a definição da tese repetitiva.

O reconhecimento da prescrição fundada no Tema 1387/STJ exige comprovação inequívoca do saque integral do principal da conta PASEP.

A ausência de prova do saque integral impede a fixação do termo inicial do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 313, VIII, 927, III, 1.036, 1.037, II, e 1.040; CC, art. 205; LC nº 8/1970, art. 5º; Decreto nº 4.751/2003, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300; STJ, Tema 1387; STJ, AgInt no REsp 1.908.599/SE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.10.2021, DJe 07.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1.878.378/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.02.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0011177-42.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 05.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0801418-61.2024.8.14.0024, movida por ALZIRA OLIVEIRA GOUVEA, em demanda relacionada à conta vinculada ao PASEP.

Alega a parte agravante que a decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil, mantendo integralmente a sentença de origem. Sustenta que a controvérsia objeto dos autos encontra-se submetida ao Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça, referente ao ônus da prova acerca dos lançamentos realizados nas contas individualizadas do PASEP, razão pela qual requer o sobrestamento do feito, nos termos dos artigos 313, VIII, e 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Argumenta ainda que a decisão monocrática afrontou o princípio da colegialidade, por ter sido proferida individualmente pelo relator, utilizando como fundamento o Tema 1150 do STJ, relativo à legitimidade passiva do Banco do Brasil e ao prazo prescricional decenal em hipóteses de desfalques em contas PASEP. Afirma que o referido precedente não se aplica ao caso concreto, uma vez que a demanda discutiria índices de correção monetária, atualização e juros, matérias cuja gestão seria de responsabilidade do Conselho Diretor do PASEP, e não da instituição financeira agravante.

Em suas palavras, “não há de se falar em legitimidade do Banco do Brasil quando a demanda judicial versar sobre índices de correção, atualização e juros de contas PASEP, diante da ausência de gestão da instituição financeira sobre essas questões”.

Sustenta também que o Banco do Brasil atua apenas como prestador de serviços remunerado mediante comissão, sendo o Conselho Diretor do PASEP o efetivo gestor do programa. Para reforçar sua tese, cita precedente do STJ no REsp nº 1.882.646/DF, segundo o qual “o Banco do Brasil apresenta-se, na verdade, como um prestador de serviços” e que “o Gestor do PASEP é um Conselho-Diretor”.

Afirma, ademais, que a decisão agravada não observou adequadamente as provas produzidas nos autos originários, as quais, segundo alega, demonstrariam a inexistência de abuso ou irregularidade praticada pela instituição financeira. Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática, o exercício do juízo de retratação pelo relator e o julgamento colegiado da apelação, com o consequente provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Em
contrarrazões
ao agravo interno,
ALZIRA OLIVEIRA GOUVEA
sustenta a manutenção integral da decisão agravada, argumentando que o recurso interposto pelo Banco do Brasil contém “severos erros materiais”, os quais inviabilizariam seu acolhimento.

Alega a agravada que é servidora pública aposentada e participante do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, tendo constatado, ao realizar levantamento de sua conta vinculada, o recebimento de valor irrisório e a existência de inúmeros desfalques ao longo dos anos. Afirma que recebeu apenas os juros relativos aos valores aplicados no FAT, sem o pagamento do saldo integral do PASEP a que teria direito.

Em reforço, argumenta que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela demanda, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 08/70, que lhe atribui a administração do Programa PASEP e a manutenção das contas individualizadas dos servidores.

Sustenta ainda que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar ações relativas ao PASEP, sendo o Banco do Brasil parte legítima para integrar o polo passivo em casos envolvendo saques indevidos, má gestão dos valores depositados e ausência de aplicação dos índices de atualização monetária. Para tanto, cita precedentes do STJ, inclusive o julgamento do ProAfR no REsp 1.895.941/TO.

Aduz também que não ocorreu prescrição da pretensão autoral, pois o termo inicial do prazo prescricional somente teve início quando a autora recebeu as microfilmagens e extratos analíticos da conta PASEP, em 11/01/2024, momento em que tomou ciência dos alegados desfalques. Invoca a teoria da actio nata e sustenta a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Por fim, ressalta que o STJ firmou teses jurídicas no julgamento do ProAfR no REsp 1.895.941/TO no sentido de que: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas relativas a falhas na prestação do serviço envolvendo contas PASEP; ii) aplica-se o prazo prescricional decenal; e iii) o termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular toma ciência dos desfalques realizados em sua conta individual vinculada ao PASEP.

Ao final, requer o recebimento e processamento das contrarrazões, o desprovimento do agravo interno e a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise da preliminar.

II – Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Banco do Brasil.

O cerne da insurgência reside na alegação de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o banco atua apenas como agente operador do fundo do PASEP, limitando-se a seguir diretrizes estabelecidas pela União. A pretensão do agravante é afastar a responsabilidade por eventuais diferenças ou inconsistências nas contas vinculadas ao referido programa, sustentando não deter responsabilidade direta pela gestão dos recursos.

Todavia, tal argumento já foi exaustivamente enfrentado e afastado, tanto na sentença quanto na decisão monocrática ora agravada, em conformidade com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o STJ, o Banco do Brasil S/A, por ser o agente exclusivo de operacionalização do fundo PASEP, assume responsabilidade direta pela correta movimentação, atualização e pagamento dos valores devidos aos beneficiários das contas individuais.

O STJ definiu, no julgamento do Tema 1150/STJ, que o Banco do Brasil S. A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda sobre alegada falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, bem como ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do programa, porquanto administrador do programa e, não mero operador.

Sobre o tema:

STJ

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA. ARTS. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 8/70 E 4º, XII, DO DECRETO 9.978/2019. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS, NO BANCO DO BRASIL, EM CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEPOSITÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II . Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela parte ora agravada contra a União e o Banco do Brasil, reconheceu a ilegitimidade passiva da União e a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide em face do Banco do Brasil, determinando a remessa dos autos para a Justiça estadual. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo o decisum agravado. III. O Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público ( PASEP) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 03/12/70, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado . A Lei Complementar 26, de 11/09/75, unificou, a partir de 01/07/76, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integracao Social ( PIS) e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público ( PASEP), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. IV. O art. 7º do Decreto do 4 .751/2003 previa que a gestão do PASEP compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo,
o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do PASEP, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP. O Decreto 9 .978, de 20/08/2019 que revogou o Decreto 4.751/2003 , não alterou, de forma significativa, as disposições do Regulamento anterior, como se vê do disposto em seus arts. 3º, 4º, 5º e 12. V .
O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que a parte autora pretende a "restituição de valores decorrentes da não observância da devida atualização e correção monetária de sua conta do PASEP. Nota-se que a falta dos depósitos não integra a causa de pedir da ação, pelo que, à teor da legislação de regência e da jurisprudência desta Corte acerca da matéria, nada há que se reclamar em face da União, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, assim como, em consequência, incompetente a Justiça Federal para apreciação e julgamento do feito". Destacou, ainda, que, reconhecida a incompetência da Justiça Federal, a apreciação da questão atinente à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil caberá ao Juízo Estadual competente para o julgamento da ação. Assim, conquanto não tenha sido a matéria especificamente debatida, na origem, exsurge a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, em face da pretensão de correção dos valores da conta do PASEP do autor, por falhas que teriam sido por ele praticadas, como instituição bancária depositária, por ser administrador do Programa . VI. Na forma da jurisprudência do STJ, "em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S .A., o que define a competência da Justiça Comum estadual.Precedentes do STJ"(STJ, AgInt no REsp 1.878 .378/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2021). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.872 .808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.882.478/DF, Rel . Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.882.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2020 . VII. Assim, a decisão ora agravada está em conformidade com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merecendo ser ela mantida. VIII. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1908599 SE 2020/0322603-6, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

TJPA

VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA . TEMA 1.150 DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO DO BANCO CONHECIDA E NÃO PROVIDA . 1. Apelação do Autor. Ausência de juntada do relatório de contas, apesar de devidamente intimado para tanto. Apelação do Autor não conhecida . 2. Apelação do Banco do Brasil. Sabe-se
que o Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público – PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 08/1970, ficando estabelecido que sua composição seria formada pela contribuição da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio de recolhimento mensal ao Banco do Brasil, a ser distribuído entre todos os servidores em atividade. 3 . Além do mais, restou determinado que o Banco do Brasil detém competência para operacionalizar o programa com a manutenção de contas individualizadas para cada servidor, cabendo, dentre outras atribuições, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, nos termos do art. 5º da LC nº 08/1970 e art. 10, inciso III, do Decreto nº 4.751/2003
. 4. Posição ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça ao fixar tese jurídica no tema 1.150 de recursos repetitivos. 5 . Apelação do Banco conhecida e não provida.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00111774220158140301 21385537, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público) – Grifei

Dessse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

III – Da Necessidade de Sobretamento – Tema 1300 do STJ.

Rejeito o pedido de sobrestamento formulado pelo Banco do Brasil S.A. Explico.:

A suspensão do feito não se justifica pela simples invocação do Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça. Referido precedente qualificado teve por objeto delimitar, em ações relativas a contas individualizadas do PASEP,
a quem incumbe o ônus da prova quanto à regularidade de determinados saques ou pagamentos
, distinguindo-se as hipóteses de saque em caixa de agência do Banco do Brasil daquelas realizadas por crédito em conta ou folha de pagamento. O STJ noticiou que, no julgamento do tema, definiu-se que o Banco do Brasil deve provar a regularidade apenas quando os saques ocorreram nos caixas de suas agências; nas hipóteses de crédito em conta ou folha salarial, o ônus probatório recai sobre o participante.

Desse modo, o Tema 1300/STJ não institui causa geral e irrestrita de paralisação de todas as demandas envolvendo PASEP, tampouco impede o regular prosseguimento dos feitos em que a controvérsia possa ser solucionada mediante aplicação imediata da tese firmada ou em que a matéria discutida não se confunda, estritamente, com a distribuição do ônus da prova sobre saques específicos.

Ainda que, em momento anterior à conclusão do julgamento, tenha havido determinação de suspensão dos processos pendentes que versassem sobre a mesma controvérsia, tal providência tinha caráter instrumental e provisório, destinada a preservar a utilidade do julgamento repetitivo. Superado o julgamento do mérito do Tema 1300/STJ, não subsiste fundamento idôneo para manutenção ou decretação de sobrestamento automático, competindo ao juízo de origem aplicar a orientação firmada ao caso concreto, nos termos dos arts. 927, III, 1.036 e 1.040 do CPC.

No caso, a parte ré limita-se a requerer a suspensão com base genérica no Tema 1300/STJ, sem demonstrar, de modo específico, que a controvérsia posta nos autos dependa de questão ainda pendente de definição pelo Superior Tribunal de Justiça. A mera existência de precedente repetitivo correlato não autoriza, por si só, a paralisação do processo, sobretudo quando a tese já se encontra definida e pode ser observada no julgamento da causa.

Ademais, o sobrestamento processual constitui medida excepcional, pois implica restrição à duração razoável do processo, garantia assegurada pelo art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Por essa razão, exige fundamento concreto, pertinência temática estrita e demonstração de que o julgamento do feito depende diretamente da solução de questão repetitiva ainda não estabilizada. Ausentes tais requisitos, deve prevalecer o regular andamento processual.

Ressalte-se, ainda, que eventual discussão acerca do ônus da prova deverá ser apreciada no momento processual adequado, à luz da tese firmada no Tema 1300/STJ, das alegações deduzidas pelas partes e dos documentos constantes dos autos. Isso não impõe a suspensão do processo, mas apenas a observância do precedente quando da análise probatória e do mérito.

Assim,
indefiro o pedido de sobrestamento
formulado pelo Banco do Brasil S.A., determinando o regular prosseguimento do feito, com aplicação, no que couber, da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1300.

IV – Da Prescrição

Rejeito a tese de prescrição arguida pelo agravante. Explico.:

Nos termos do
Tema 1387/STJ
, o prazo prescricional da pretensão relativa a falhas na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de correta aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP tem início com o
saque integral do principal
. A tese firmada foi: “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

Ocorre que, no caso concreto,
não restou comprovado o efetivo saque integral do saldo principal da conta PASEP
, circunstância indispensável para a incidência do marco prescricional invocado pelo agravante.

A aplicação do Tema 1387/STJ pressupõe a demonstração objetiva de que houve saque integral do principal, com indicação segura da data em que tal levantamento ocorreu. Sem essa prova, não se pode presumir o termo inicial da prescrição em desfavor da parte autora.

A prescrição, por implicar extinção da pretensão, deve ser reconhecida apenas quando houver elementos seguros e inequívocos acerca do transcurso do prazo legal. Não basta a alegação genérica de que a conta teria sido encerrada, zerada ou movimentada em momento pretérito. Compete ao agravante, que suscita a prejudicial, comprovar o fato constitutivo de sua alegação, especialmente mediante apresentação de extratos completos, histórico de movimentação da conta, comprovante de saque ou documento hábil a demonstrar a retirada integral do principal.

Ausente tal demonstração, permanece incerto o próprio marco inicial do prazo prescricional. E, inexistindo termo inicial comprovado, não há como concluir pelo decurso do prazo prescricional.

Admitir a prescrição com base em presunção de saque equivaleria a inverter indevidamente a lógica do Tema 1387/STJ. O precedente não autoriza presumir o saque integral; ao contrário, exige sua ocorrência comprovada para que dele decorra o início da contagem prescricional.

Assim, como o agravante não comprovou a data nem a própria ocorrência do saque integral do valor do PASEP, mostra-se inviável acolher a prejudicial suscitada.

Dessa forma,
rejeito a tese de prescrição arguida pelo agravante
, devendo o feito prosseguir regularmente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026